Tribunal: TJSP
Processo: 2283157-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com pedido de liminar. Artigo 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/90.
2-) Pleito de trancamento da ação penal, em razão de ausência de justa causa, por atipicidade material da conduta (aplicação do princípio da insignificância).
3-) Divergência quanto a valor devido pelo paciente.
4-) Questões que dizem respeito ao mérito da ação penal e serão analisadas no momento oportuno,

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com pedido de liminar. Artigo 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/90.
2-) Pleito de trancamento da ação penal, em razão de ausência de justa causa, por atipicidade material da conduta (aplicação do princípio da insignificância).
3-) Divergência quanto a valor devido pelo paciente.
4-) Questões que dizem respeito ao mérito da ação penal e serão analisadas no momento oportuno, após a instrução criminal. Remédio heroico que não se presta ao enfrentamento de questões que demandam exame aprofundado de fatos e provas
5-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000186302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2283157-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são Impetrantes doutores
PEDRO GUEDES DE SOUZA CAMPANELLA, DANIEL ANTONIO DE SOUZA SILVA
e DAVI RODNEY SILVA, e é Paciente EMERSON FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2283157-86.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 1879
VOTO No 1879
Habeas Corpus no 2283157-86.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Impetrantes: Pedro Guedes de Souza Campanella, Daniel Antonio de Souza
Silva e Davi Rodney Silva
Paciente: Emerson Fernandes da Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com pedido de liminar. Artigo 1o, inciso IV, da Lei no
8.137/90.
2-) Pleito de trancamento da ação penal, em razão de ausência de justa causa, por
atipicidade material da conduta (aplicação do princípio da insignificância).
3-) Divergência quanto a valor devido pelo paciente.
4-) Questões que dizem respeito ao mérito da ação penal e serão analisadas no
momento oportuno, após a instrução criminal. Remédio heroico que não se presta ao
enfrentamento de questões que demandam exame aprofundado de fatos e provas
5-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de Emerson, pois não se aplicou o princípio da insignificância em crime contra a ordem
tributária, tendo sido o paciente processado como incurso no art. 1o, inciso IV, da Lei no
8.137/1990, em continuidade delitiva, na qualidade de administrador da "Guafer Comércio
de Aço e Ferro Ltda".
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 227/228), tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no
556.970/SP, indeferido liminarmente pelo e. Ministro João Otávio de Noronha (cf. fls.).
As informações requisitas foram juntadas a fls. 231/234.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2283157-86.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 1879
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 245/248).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
Inicialmente, é de se destacar que o trancamento de ação penal, via habeas
corpus, só tem lugar em hipóteses excepcionais, quando é possível aferir, de plano, com
base na mera exposição dos fatos narrados na inicial ou, quando muito, a partir de análise
perfunctória dos elementos de convicção constantes dos autos, manifesta atipicidade da
conduta, patente incidência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, flagrante
inexistência de prova da materialidade delitiva ou de indícios de autoria, o que não se
verifica no caso em apreço.
Consoante precisa síntese dos fatos consignada nos informes prestados pelo e.
juízo a quo, verbis:
(...)
O paciente foi denunciado como incurso no artigo o no artigo 1o, inciso IV, da
Lei no 8.137/90, por dezessete vezes em continuidade delitiva, porque, consta dos autos de
inquérito policial que, com atos executórios desenvolvidos nos meses de outubro, novembro
e dezembro de 2008; janeiro, fevereiro e agosto de 2009; e consumação em 12 de agosto
de 2011, na Avenida Octavio Braga de Mesquita, no 4662, bairro Taboão, nesta cidade e
Comarca de Guarulhos, o réu, já qualificado nos autos, agindo na condição de sócio-
gerente e administrador da pessoa jurídica GUAFER COMÉRCIO DE AÇO E FERRO
LTDA, por dezessete vezes, suprimiu o pagamento de ICMS no valor total de R$6.213,60
(seis mil, duzentos e treze reais e sessenta centavos), elaborando, emitindo e utilizando
documentos fiscais que sabia serem falsos ou inexatos.
Nas condições de espaço e tempo acima citados, o indicado na condição de
administrador da pessoa jurídica Guafer Comércio de Aço e Ferro Ltda, elaborou e emitiu
as notas fiscais relacionadas às fls. 16/32, fazendo constar informação de “isenção icms
deferido de imposto, conforme o artigo 392 do RICMS- SP”, indicando, desta forma, que a
operação seria não-tributada e deixando assim de pagar o ICMS devido,cujo valor total é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2283157-86.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 1879
de R$ 6.213,60.
Em 12 de agosto de 2011 a pessoa jurídica foi atuada e o débito inscrito em
dívida ativa. (fls, 47).
Em 10 de julho de 2019 o Ministério público ofereceu denúncia.A denúncia foi
recebida e determinou-se que o acusado oferecesse resposta à acusação, bem como fosse
devidamente citado.
Devidamente citado em 04 de outubro de 2019, o réu Emerson Fernandes da
Silva, em 16 de outubro apresentou resposta à acusação pela rejeição da denúncia e
subsidiariamente pela aplicação do principio da insignificância e consequentemente pela
declaração da atipicidade material da conduta, nos termos do art.397, III do CP.
Em 06 de novembro de 2019, o Ministério Público manifestou-se e requereu
que seja mantido o recebimento da denúncia, bem como contestou o valor devido pelo réu,
indicando que o débito atual supera R$ 30.000,00.
Não sendo o caso de absolvição sumária (fls. 194/195), convalidado o
recebimento da denúncia, audiência de instrução, debater e julgamento foi designada para
o dia 31 de março de 2020 às 14:30h.
Em
14
de
novembro
de
2019,
o
acusado
opôs
embargos
de
declaração,arguindo omissão na decisão deste juízo às fls. 194/195 alegando que
“(...)a r. decisão foi omissa em relação à argumentação a respeito da
aplicação do princípio da insignificância, fls. 177/182 dos autos. Inclusive, ao
examinar a questão, a Defesa trouxe aos autos entendimento consolidado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça demonstrando que quando da aplicação
do citado princípio não são incluídos juros e multa, mas sim o valor da
constituição de débito, contrariamente ao que argumenta o i Ministério
Público às fls. 192. (...)”(fls. 196/197)
Em 12 de dezembro de 2019, os embargos foram recebidos e rejeitados(fls.
211/213) (..., fls. 231/233).
Nesse contexto, não há se cogitar, na espécie, de trancamento da ação penal
por ausência de justa causa, primeiro porque há discussão acerca do exato valor devido pelo
paciente; segundo, porque o delito foi praticado em face de tributo estadual e há
divergência quanto aplicação, ou não, dos parâmetros utilizados no plano federal: artigo 20
da Lei no 10.522/02 (dez mil reais) ou Portaria no 75/12 (vinte mil reais). Tais matérias, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2283157-86.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 1879
bem da verdade, dizem respeito ao mérito da ação penal e serão analisadas no momento
oportuno, vale dizer, após a instrução criminal.
No mais, impende frisar que a peça inicial (fls. 164/165) preenche os
requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois contém, em seu bojo, a
descrição objetiva da conduta típica atribuída ao paciente, amparada em prova da
materialidade e em indícios de autoria desvendados durante a fase administrativa,
mostrando-se apta, portanto, para se deflagrar a persecução penal em seu desfavor.
Nesse contexto, não se verifica, na espécie, a suposta coação ilegal aventada
pelos i. impetrantes.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.